Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. INÉRCIA QUALIFICADA. SUPRESSÃO PARCIAL DA PRETENSÃO JURÍDICA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MERA RECOMPOSIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Situado no art. 187 sob a fórmula de "abuso de direito", o princípio da boa-fé objetiva atua como fator de conformação do exercício de direitos subjetivos, balizando o modo de exercício de posições jurídicas. Da sua conformação pode decorrer a ineficácia parcial ou total da pretensão.
2. “Supressio” significa a supressão de um direito ou pretensão contratual quando o seu titular, tendo se mantido inerte injustificadamente por certo tempo (independentemente do prazo de decadência ou de prescrição eventualmente aplicável), fez surgir na parte contrária a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa. Ou seja, indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional (total ou parcial) pela inércia qualificada de uma das partes ao longo da execução do contrato.
3. A atuação das partes deve ser avaliada sob denominada ética da situação e à luz do princípio da boa-fé objetiva, que produz efeitos dentro e fora do processo. A boa-fé objetiva, cláusula geral e vinculante que propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes/litigantes, deve ser observada tanto nas relações negociais (art. 422 do Código Civil) quanto em âmbito judicial (art. 5° do CPC/2015). A vedação do comportamento contraditório, que também decorre do princípio da boa-fé objetiva e atua como diretriz da coerência contratual, visa justamente a assegurar aos contratantes o respeito a suas legítimas expectativas.
4. Caso em que a inércia injustificada da parte apelada em não empreender qualquer ação na tentativa de haver créditos de sua titularidade por longo período não tem o condão de desonerar por completo a embargante de adimplir a obrigação contratual, mas meramente de modulá-la segundo os princípios da boa-fé objetiva. Por esse motivo, como bem definido em sentença, na hipótese em discussão, a solução mais justa e adequada para a supressão não é a extinção da obrigação alimentar propriamente dita, mas somente a redução do conteúdo obrigacional, com o redimensionamento para afastar a exigência de encargos moratórios no período.
5. Por expressa disposição legal, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado (art. 389 do Código Civil). No entanto, diferentemente dos juros e demais encargos moratórios, atualização monetária não constitui penalidade ou acréscimo, servindo apenas para recompor o poder aquisitivo da moeda, corroído pelos efeitos da inflação. Cuida-se de fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor, aplicável independentemente de previsão contratual. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.